Tribunal: TJBA
Processo: 0503470-20.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503470-20.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: QUINTAS DE AREMBEPE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, BRUNO RODRIGUES DE FREITAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, BRUNO RODRIGUES DE FREITAS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA (ART. 477, § 3º, CPC). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. LAUDO COMPLEMENTAR QUE DIRIMIU AS CONTROVÉRSIA TÉCNICAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA QUANTO AO ACORDO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA NO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO E NA AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO ENTE EXPROPRIANTE. TESE DE TERRAS DEVOLUTAS AFASTADA POR PERÍCIA JUDICIAL ROBUSTA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal e deu parcial provimento ao apelo da empresa QUINTAS DE AREMBEPE INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de indenização por desapropriação indireta.

O acórdão embargado reconheceu a prevalência da prova pericial judicial, que confirmou o domínio privado das áreas atingidas pelo Decreto Estadual nº 14.586/2013 (Rodovia BA-530), afastando a tese de terras devolutas, e manteve a condenação do Estado ao pagamento da indenização no valor de R$ 885.623,28, correspondente à avaliação realizada no âmbito do processo administrativo nº 0900160014270, além de deferir tutela recursal para depósito judicial do montante, como forma de garantia do juízo.

Nos embargos, o Estado sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática, com pretensão de atribuição de efeitos infringentes, alegando: (i) nulidade por cerceamento de defesa, em razão da suposta violação ao
art
. 477, §3º, do CPC; (
ii
) inexistência de acordo administrativo de desapropriação amigável; (iii) omissão quanto à aplicação da Súmula 340 do STF e à tese de terras devolutas; (iv) ilegalidade da tutela de depósito judicial deferida no acórdão.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso, ao argumento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sustentando que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já exaustivamente apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões submetidas à análise cingem-se a verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) se houve efetiva violação ao art. 477, §3º, do CPC, capaz de ensejar nulidade por cerceamento de defesa; (iii) se a decisão embargada partiu de premissa fática equivocada ao reconhecer a obrigação indenizatória do Estado; (iv) se a tutela de depósito judicial afronta o regime constitucional de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita e vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito da causa ou à revisão do convencimento judicial regularmente formado, conforme dispõe expressamente o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, nenhum dos vícios apontados pelo embargante se verifica, revelando-se inequívoca a tentativa de rediscussão do mérito sob o rótulo de supostos vícios integrativos.

Não procede a alegação de omissão quanto à suposta violação do art. 477, §3º, do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, consignando que o laudo pericial judicial e o laudo complementar responderam de forma suficiente e fundamentada aos quesitos formulados pelo Estado, inclusive às impugnações apresentadas após a juntada do laudo principal.

A interpretação sistemática do art. 477, §3º, do CPC evidencia que a oitiva presencial do perito não constitui direito absoluto da parte, estando condicionada à demonstração de efetiva necessidade para esclarecimento de pontos técnicos remanescentes e, sobretudo, à demonstração de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.

No caso, o perito judicial apresentou laudo técnico detalhado e, posteriormente, laudo complementar, no qual manteve integralmente suas conclusões, rebatendo as impugnações do ente público, inclusive quanto à alegada dissonância cartográfica e à tese de terras devolutas.

O magistrado, como destinatário da prova (arts. 370 e 371 do CPC), considerou a instrução suficiente para o julgamento, inexistindo qualquer dever legal de designar audiência para nova oitiva do expert apenas para satisfazer o inconformismo da parte vencida.

A nulidade processual, especialmente em sede
recursal
,
exige demonstração concreta de prejuízo, o que não foi evidenciado, limitando-se o Estado a reiterar discordância quanto às conclusões técnicas desfavoráveis.

Igualmente não procede
a
alegação de que o acórdão teria se baseado em premissa fática inexistente ao reconhecer a obrigação
indenizatória
do Estado.

Ainda que não tenha havido formalização final do acordo administrativo por veto da
Procuradoria Geral
do Estado, o acórdão embargado não fundamentou a condenação em execução de contrato administrativo, mas no reconhecimento da desapropriação indireta consubstanciada no
apossamento
administrativo do imóvel, fato incontroverso nos autos.

O valor de R$ 885.623,28 foi adotado como parâmetro
indenizatório
, por corresponder à avaliação realizada pelo próprio ente público no processo administrativo nº 0900160014270, refletindo, portanto, critério objetivo, contemporâneo e idôneo para a fixação da justa indenização.

Não há, pois, contradição interna no julgado, tampouco erro de premissa, mas apenas utilização da avaliação administrativa como referência para quantificação do dano, o que se coaduna com a vedação ao enriquecimento sem causa do Poder Público.

A alegação de omissão quanto à aplicação da Súmula 340 do STF igualmente não prospera.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à natureza dominial das áreas, reconhecendo a prevalência da prova pericial judicial, que confirmou a existência de cadeia sucessória privada válida, com matrículas individualizadas e
registros
imobiliários regulares.

A discussão sobre terras devolutas, por sua própria natureza, exige prova técnica robusta e, via de regra, ação discriminatória própria, não sendo suficiente a invocação genérica de parecer administrativo interno ou de presunção abstrata de domínio público.

A Súmula 340 do STF, que veda a usucapião de bens públicos, não se aplica quando a própria prova judicial afasta a natureza pública do bem, como ocorreu na espécie. Pretender
rediscutir
essa conclusão em embargos de declaração configura inequívoca tentativa de reexame do mérito.

Também não há omissão ou ilegalidade quanto à tutela de depósito judicial deferida no acórdão.

A medida não se confunde com pagamento definitivo ou liberação de valores ao particular, tratando-se de providência acautelatória destinada à garantia do juízo, compatível com a natureza da desapropriação indireta, que decorre de ato ilícito do Poder Público.

A insurgência do Estado, novamente, revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370, 371, 477, §3º, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; CF, art. 5º, XXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 340; STJ,
REsp
nº 1.850.000/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 0503470-20.2018.8.05.0039, em que figuram, como Embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como Embargada, QUINTAS DE AREMBEPE INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)